Tribunal: STF
Processo: AI 666539
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão Graciosa. Portador de deficiência. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da concessão da “Pensão Graciosa” em valor não inferior ao salário mínimo foi dirimida com fundamento na legislação local.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido.